Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721403-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: AIRTO CHAVES JUNIOR e LEONARDO COSTELLA PACIENTE: YUNFENG JIN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEONARDO COSTELLA e outro, advogado constituído, com OAB/SC no 39.597, em favor de YUNFENG JIN, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 9/11). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, face à ausência de indícios de autoria e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea, notadamente no que tange a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em violação ao disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal. Pontuam que a segregação cautelar é desproporcional e que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e duas filhas menores que dele dependem financeiramente. Por fim, mencionam que medidas preventivas devem ser tomadas com relação à população carcerária diante da propagação do COVID-19. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 18/6/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o monitoramento eletrônico revelou que o paciente integrava organização criminosa voltada a cometer crimes graves, tais como: roubo, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo (fl. 9). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, com acerto, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (fls. 9/11): “Em que pese não ser o momento para análise do mérito, a análise dos fatos demonstra a periculosidade e gravidade da conduta, em tese, praticada pelo requerente e seus comparsas, haja vista tratar-se de crimes de organização criminosa, roubo, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, onde é possível observar a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. As circunstâncias indicam, no mínimo, audácia e predisposição para a prática de delitos, assim como destemor às imposições legais, conforme foi verificado nos autos sigilosos, onde foram juntados diversos trechos de monitoramento telefônico, contendo intensa conversação entre os investigados, ora tramando a prática de delitos, ora realizando a divisão da quantia auferida ilicitamente, ora negociando o produto do crime, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Ao revés, ressaem presentes os requisitos da custódia preventiva, sobretudo o "fumus comissi delicti", assim como o "periculum libertatis", considerando-se as peculiaridades do caso e as circunstâncias que norteiam as condições pessoais do requerente, haja vista que solto poderá novamente praticar infrações penais. Nesse passo, observa-se que o acusado não trouxe ao conhecimento deste Juízo qualquer fato novo que pudesse infirmar os fundamentos expostos na decisão que decretou a sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos já mencionados. O fato de ser primário, portador de bons antecedentes e ter residência fixa, não afasta o cabimento da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, como no caso em tela. Tais circunstâncias não são salvo conduto para impedir a prisão preventiva quando a ação delituosa se reveste da gravidade apontada, indicativo claro da possível periculosidade do requerente. Cumpre esclarecer que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o postulante caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ademais, tenho que não é o caso de aplicação da Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que o feito encontra-se ainda na fase inicial, com o recebimento de denúncia e a prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos em que são investigados os crimes de organização criminosa, roubo, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo. Ainda deve ser destacado o fato de o investigado não se enquadrar em grupo para o qual foram recomendadas maiores cautelas relacionadas à constrição cautelar.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e duas filhas menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem destacou a d. magistrada a quo, haja vista que tudo indica que “solto poderá novamente praticar infrações penais”. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, importa registrar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi objeto de análise no Habeas Corpus no 0714299-71.2020.8.07.0000, denegado, à unanimidade, em 4/6/2020, por esta 3a Turma Criminal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020 09:41:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora